Tribunal: TJDFT
Processo: 0716330-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR/EXECUTADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXEQUENDO TARDIAMENTE HABILITADO. HABILITAÇÃO NÃO ADMITIDA PORQUE POSTULADA DEPOIS DE PROFERIDA SENTENÇA DE ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIA ESPECÍFICA QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL COM JURISDIÇÃO FINDA. CRÉDITO RELATIVO A FATO GERADOR CONSTITUIDO ANTERIORMENTE AO PEDIDO DE SOERGUIMENTO A SER BUSCADO, SEGUNDO AS REGRAS GERAIS DE COMPETÊNCIA, EM EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SUJEIÇÃO INVIÁVEL AO JUÍZO UNIVERSAL EM FACE DO ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Caso concreto em que, proferida sentença de encerramento da recuperação judicial antes de o credor, ora exequente, habilitar seu crédito, resta a ele, titular do crédito inadimplido, promover a execução individual em face do devedor inadimplente, uma vez que o juízo recuperacional, tendo entregue a prestação jurisdicional, deixou de existir.
2. Legitimidade reconhecida ao credor/exequente, ora agravado, de buscar a satisfação do crédito de que é titular pela propositura do procedimento de cumprimento de sentença.
3. Recurso conhecido e desprovido.